Tribunal: TJDFT
Processo: 0709360-93.2021.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CIÊNCIA DA MORA. NOTIFICAÇÃO. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. DESTINATÁRIO NÃO LOCALIZADO. ANOTAÇÃO DE AUSÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA.
1. A redação do art. 2o, § 2o, do Decreto Lei n. 911/1969, dada pela Lei n. 13.043/2014, prevê que o simples envio da notificação ao endereço do devedor lançado no contrato já é suficiente para a comprovação da mora, uma vez que deixou de exigir que a assinatura constante do referido aviso fosse do próprio destinatário.
2. A mora ocorre de forma automática e prescinde de notificação via Cartório de Títulos e Documentos ou protesto do título. A carta registrada com aviso de recebimento é suficiente para que a ciência da mora reste configurada.
3. O devedor possui a obrigação de informar corretamente o seu endereço, bem como de mantê-lo atualizado, em obediência à boa-fé objetiva e aos deveres anexos ao contrato.
4. Apelação provida.